Tribunal: STF
Processo: HC 133799
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
NULIDADE – RELEVÂNCIA – AUSÊNCIA. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO. 
    1. O assessor Gustavo Mascarenhas Lacerda Pedrina prestou as seguintes informações:
    O Juízo do Tribunal do Júri de Samambaia/DF, no processo nº 2011.09.1.015668-8, recebeu a denúncia, ante o suposto cometimento dos crimes previstos nos artigos 121, § 2º, inciso III (homicídio qualificado por emprego de meio cruel), do Código Penal e 244-B (corrupção de menor) da Lei nº 8.069/1990. Reportando-se ao fato de não haver sido o paciente encontrado, suspendeu o processo-crime. Indeferiu pedido de produção antecipada de prova, formulado pelo Ministério Público. 
    Formalizada reclamação pelo Órgão acusador, a Segunda Turma Criminal do Tribunal de Justiça julgou-a procedente, determinando a tomada dos depoimentos das testemunhas. Realçou a possibilidade de as mudarem de endereço ou esquecerem-se dos contornos do crime.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 280.792/DF. A Quinta Turma inadmitiu-o. 
    A Defensoria Pública do Distrito Federal sustenta configurada nulidade na produção antecipada de prova. Conforme argumenta, ainda que nomeado Defensor Público, o processo deve permanecer suspenso. Afirma não atendidos os requisitos do artigo 225 do Código de Processo Penal. 
    Requer, no campo precário e efêmero, seja reconhecida a nulidade na produção antecipada de prova, com o desentranhamento dos depoimentos. No mérito, busca a confirmação da providência. 
    2. A Segunda Turma Criminal do Tribunal de Justiça, ressaltando dado concreto, consistente na possibilidade de ficar prejudicada a produção da prova testemunhal, a viabilizou. Observou o versado no artigo 225 do Código de Processo Penal, no que demonstrada a indispensabilidade da medida.
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 18 de agosto de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator